Tribunal: TJPA
Processo: 0801566-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801566-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ANDREWS GONTIJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ORDEM DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA ALIENAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO SEGURA DOS FATOS. MULTA COMINATÓRIA DE NATUREZA COERCITIVA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO OU MODULAÇÃO (ART. 537, §1º, CPC). AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Em sede de cognição sumária, a alegação de alienação extrajudicial do bem apreendido, desacompanhada de prova idônea deste fato, não é suficiente para afastar a ordem judicial de restituição, nem para caracterizar a probabilidade do direito alegado.

II – A revogação da liminar de busca e apreensão retira do credor fiduciário a posse legítima do bem, tornando indevida a disposição sobre o objeto da lide, salvo ulterior decisão judicial em sentido contrário.

III – A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista, reduzida ou afastada a qualquer tempo pelo juízo de origem (art. 537, §1º, CPC), o que afasta a alegação de perigo de dano grave ou de difícil reparação.

IV –
Ademais, e
ventual análise sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação compete, em primeiro lugar, ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

V – Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S
/
A
contra decisão monocrática dest
a

relatoria
que indeferiu o pedido de atribuição efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento
movido em face de
ANDREWS GONTIJO DA SILVA.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar o cenário
recursal
: (i) de princípio, a decisão interlocutória de piso, cerne do agravo de instrumento, revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do veículo ao réu, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); (
ii
) por não concordar com o entendimento do juízo singular, o ora agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, pleiteando a suspensão da ordem de restituição e da multa, ao argumento de impossibilidade de cumprimento por suposta venda extrajudicial do bem; (
iii
) tal efeito não fora concedido, eis que este juízo relator considerou não demonstradas, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da decisão, alegando que o bem já teria sido alienado extrajudicialmente após a consolidação da propriedade por meio da liminar ora revogada, de modo que seria inviável a restituição. Requer, assim, a
reconsideração da decisã
o
monocrática agravada internamente
, para suspender
liminarmente
a obrigação de devolver o bem e a incidência da multa cominatória.

Foram apresentadas contrarrazões ao presente agravo interno, nas quais o agravado defende a manutenção da decisão monocrática. Argumenta que a venda extrajudicial foi realizada sob a vigência de liminar precária, posteriormente revogada, de modo que o próprio agravante assumiu o risco de sua conduta. Aduz, por fim, que a multa fixada constitui medida coercitiva legítima, passível de revisão futura, não configurando perigo de dano grave ou de difícil reparação, razão pela qual o indeferimento do efeito suspensivo deve ser mantido.

É o breve relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801566-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

AGRAVADO: ANDREWS GONTIJO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo
interno.

O recurso volta-se contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que determinou a restituição do veículo apreendido
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sob esse cenário, importa destacar que a controvérsia em tela envolve questão examinada sob a estrita providência prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, sob a ótica de um juízo de cognição sumário disposto no parágrafo único do art. 995 do mesmo códice processual.

Reexaminando
as peças recursais
, constata-se que o agravante não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a alegada alienação extrajudicial do bem, limitando-se a afirmar sua ocorrência como fato impeditivo do cumprimento da obrigação. Desse modo, percebe-se que
naquele
juízo de cognição sumária, próprio da análise de pedido de efeito suspensivo, não
era e continua não sendo
possível aferir seguramente a veracidade da alienação nem a consequente impossibilidade material de devolução do veículo, mot
ivo pelo qual se revela
pouco evidente a probabilidade do direito afirmado
.

Com efeito, a mera alegação de venda extrajudicial desacompanhada de comprovação documental não autoriza afastar a ordem judicial de restituição, sobretudo considerando que a revogação da liminar de busca e apreensão retira do credor fiduciário a posse legítima sobre o bem, tornando, em princípio, indevida qualquer disposição sobre ele.
Nesse sentido, importa destacar que um hipotético reconhecimento prematuro da impossibilidade da obrigação conduziria
a
uma inequívoca atenuação também prematura
dos direitos do recorrid
o de perseguir a restituição do bem.

No tocante ao periculum in mora, tampouco se verifica risco concreto de dano irreparável. A multa cominatória fixada pelo juízo de origem possui natureza coercitiva e pode ser revista ou modulada a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º,
do Código de Processo Civil, podendo ser ajustada quanto ao valor, à periodicidade ou mesmo excluída, caso venha a se revelar excessiva ou indevida. Desse modo, não se configura o perigo de dano grave
que justificasse a concessão do efeito suspensivo.

Ressalta-se, sem prejuízo, que a alegada impossibilidade do cumprimento da obrigação pode e deve ser explicitada ao juízo de primeira instância,
o qual poderá, em um juízo mais informado, dirimir a controvérsia existente entre as partes. Nesse contexto, percebe-se ainda que eventual manifestação
prematura
deste juízo de segundo grau sobre a alegad
a impossibilidade do cumprimento da obrigação conduziria a uma notória supressão de instância, tendo em vista que o magistrado de origem ainda não apreciou a tese expos
ta no presente recurso, dado que a decisão interlocutória agravada apenas deu cumprimento a determinação de acórdão proferido em agravo de instrumento anterior.

Diante desse panorama,
observa-se

que a decisão monocrática não merece retratação, eis que
ausentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 955 do CPC/2015 — probabilidade do direito e perigo de dano —, imp
ondo-se
a manutenção dos efeitos da decisão agravada
até posterior deliberação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a decisão monocrática que indeferiu o pedido
de atribuição de efeito suspensivo.

Após o transcurso do prazo legal, CERTIFIQ
UE-SE quanto a ocorrência ou não de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao
A
gravo de
I
nstrumento, anota
ndo-se,
também, e
caso a parte tenha sido intimada,
se houve ou não

apresentação
tempestiva
desta peça, tendo em vista que a
agravada
apresentou somente
argumentos referentes ao Agravo Interno.

Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento.

Belém, data registrada em sistema.

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/12/2025